Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. TERCEIRO PATRONO DA EXECUTADA. CIÊNCIA DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO.

I – É dispensada a intimação pessoal do terceiro adquirente de imóvel antes da declaração de fraude à execução (CPC, art. 792, §4o), quando demonstrada sua ciência inequívoca dos atos de constrição.

II – Há ciência inequívoca da prática do terceiro que atua como advogado da executada sobre a prática de atos de constrição, uma vez que apresentou defesa em nome da executada.

III - Agravo de instrumento desprovido.